Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-16.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA DE ASSOCIAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO RÉU. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de rescisão contratual é irrelevante para o julgamento de ação de cobrança de taxa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA DE ASSOCIAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO RÉU. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de rescisão contratual é irrelevante para o julgamento de ação de cobrança de taxa instituída por Associação, por esta estar embasada em relação de natureza pessoal.
2. As taxas de manutenção de loteamento de acesso controlado criadas por Associações de Proprietários obrigam os associados.